Tribunal: STF
Processo: AI 780810
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 
   ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. 
   VIOLAÇÃO REFLEXA À CARTA MAGNA DE 1988.
1. Caso em que entendimento 
   diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o revolvimento 
   dos fatos e provas constantes dos autos. Providência vedada pela 
   Súmula 279 do STF.
2. De mais a mais, eventual afronta à 
   Constituição Republicana ocorreria de modo reflexo ou indireto, o 
   que não autoriza a abertura da via extraordinária.
3. Agravo 
   regimental desprovido.